Tribunal: TJDFT
Processo: 0013449-63.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
D E C I S Ã O 1. A fim de instruir o pedido de acordo direto de ID 16584058, intime-se o credor ELY RIBEIRO DA SILVA para, na data designada pela Secretaria da Coorpre, juntar aos autos o original da Certidão de Crédito de ID 7881316, p. 7. 2. O(a) credor(a) de honorários advocatícios contratuais Dr(a) MARIA LUCIA BEZERRA NUNES, OAB/DF 9.124, formulou pedido de preferência constitucional (ID 20655966). Os honorários contratuais devem ser considerados parcela integrante do valor principal devido e serão destacados dele apenas para que o depósito seja disponibilizado diretamente em favor do advogado, por força do contrato e do disposto no art. 22, §4o, da Lei no 8.906/94, devendo ser pagos quando liberada a importância em favor da parte beneficiária da ação, consoante precedentes do E. STJ e STF. No mesmo sentido acima, a Câmara Nacional de Gestores de Precatórios aprovou o Enunciado no 13 no sentido de que “Não cabe o deferimento de pagamento superpreferencial de honorários contratuais.” De acordo com o documento de ID 7881316, p.1, o crédito da Dra. MARIA LUCIA BEZERRA NUNES, OAB/DF 9.124, inscrito no presente precatório decorre, em sua integralidade, de honorários advocatícios contratuais. Assim, indefiro o pedido de preferência constitucional formulado. 3. Cumprida a diligência contida no item um da presente decisão, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Guará/DF, 30 de novembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto